Tribunal: STF
Processo: ARE 1477301
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Doc. 94, fl. 1):



    “APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL URBANO. EXERCÍCIOS COBRADOS DURANTE PERÍODO EM QUE O IMÓVEL RESTOU INVADIDO POR POSSEIROS. SENTENÇA PROFERIDA EM AUTOS DE AÇÃO ANULATÓRIA QUE RECONHECEU A IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR O TRIBUTO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS DURANTE O PERIODO DA INVASÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MAGISTRADO QUE, NOS AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, EXTINGUIU O FEITO COM FUNDAMENTO NO QUE RESTOU DECIDIDO NA AÇÃO ANULATÓRIA. POSSEIROS QUE EXERCIAM SOBRE O IMÓVEL A POSSE COM ANIMUS DOMINI NO PERÍODO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA CONTRA PESSOA NÃO GOZAVA DOS DIREITOS REAIS DE PROPRIEDADE. LANÇAMENTO QUE DEVERIA TER SIDO REALIZADO EM FACE DOS POSSUIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAR A EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 392 DO STJ. ILEGITIMIDADE DA PARTE EXECUTADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DA SELIC UMA ÚNICA VEZ. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. CITA PRECEDENTES DO TJPR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO”.



    No apelo extremo (Doc. 111), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE CASCAVEL alega que o acórdão recorrido, ao confirmar sentença que extinguiu a execução fiscal ao fundamento de que foi ajuizada contra parte ilegítima, violou o art. 5º, II e XXXVI, da CF/1988.



    Argumenta que, “conquanto o v. acórdão recorrido tenha reconhecido que estava vinculado ao quanto decidido nos autos da ação anulatória, olvidou-se de que, em verdade, naqueles autos foi, igualmente, reconhecida a prescrição parcial da demanda, a qual somente foi ajuizada em em 2017. Logo, aquele pronunciamento jurisdicional se limitou a decretar a nulidade dos débitos fiscais relativos, unicamente, ao quinquênio anterior à sua propositura, isto é, até o dia 04/12/2012. Ademais, no caso concreto, os débitos tributários em execução se referem, em parte, aos exercícios de 2009 2010 a 2014, ou seja, anteriores a 04/12/2012, de modo que restou resolvida, em definitivo, a discussão quanto à viabilidade de sua cobrança. Colocado de outra forma, portanto, não caberia, em sede de execução fiscal, a renovação da discussão, sob pena de se eternizarem os litígios” (Doc. 111, fl. 6). Assim, “considerando que a parte executada, ora recorrido(s), ajuizou a ação anulatória somente em 2017, resta evidente a ocorrência da prescrição da pretensão de nulidade dos débitos fiscais anteriores a 04/12/2012” (Doc. 111, fl. 6).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamentos de que a matéria não foi prequestionada, bem como demanda análise da Código Tributário Nacional e dos fatos e provas constantes dos autos, de forma que incidem os óbices das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Doc. 116).



    No Agravo, a parte agravante alega que foram preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo extremo, de forma que os referidos óbices não tem aplicabilidade.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 111, fl. 7):



    “REPERCUSSÃO GERAL 



    É consabido que, com a aprovação da Emenda Constitucional n.º 45/2004, chamada de Reforma do Judiciário, o legislador constituinte, em seu art. 102, § 3º, passou a exigir o requisito de admissibilidade recursal denominado repercussão geral para interposição de recursos extraordinários. Acerca da repercussão geral dos recursos extraordinários, o art. 1.035, do CPC/2015, disciplina que: 



    (…)



    No caso dos autos, não é difícil constatar que se trata de questão constitucional de repercussão geral, haja vista que a violação constitucional suscitada diz respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme a dicção do art. 5º, inc. II e XXXVI, da CF/88. Isso porque, está sendo discutido em juízo a (in)viabilidade de cobrança de tributos em face de inúmeros imóveis localizados no Município de Cascavel, cuja questão já foi resolvida de forma fundamentada pelo Poder Judiciário e, em vista disso, insuscetível de rediscussão no caso concreto, sob pena de prejuízo à arrecadação tributária municipal. 



    Ademais, o v. acórdão recorrido contrariou a jurisprudência dominante, há muito tempo sedimentada no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal, acerca do assunto, no sentido de que o prazo prescricional adotado em sede de ação anulatória de lançamentos tributários é quinquenal, nos moldes do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 



    Como se viu, “não existindo na legislação a disciplina de prazo específico para o ajuizamento de tal ação, deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 1º, do Decreto n.º 20.910, de 1932, pelo qual toda ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato de que se originaram”. Logo, a ação anulatória de débito fiscal é prescritível, dado seu caráter desconstitutivo, e, proposta contra a Fazenda Pública, só poderá versar sobre os exercícios compreendidos dentro do prazo previsto pelo art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. Assim giza o reportado dispositivo legal, in verbis: 



    (…)



    Todavia, como visto, o ajuizamento da ação anulatória, deu-se somente em 2017, quando já decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva de parte dos créditos tributários em execução. Portanto, não poderia ser objeto – como não foi – de ação anulatória, ajuizada em 2017, a pretensão de desconstituição dos lançamentos tributários relativos aos exercícios anteriores a 04/12/2012, o que, com maior razão jurídica, inviabiliza sua defesa mediante exceção de pré-executividade em sede de execução fiscal, como pretendeu a parte executada, ora recorrida(s), sob pena de se eternizarem os conflitos. 



    (…)



    Com isso, entende o Município de Cascavel estar configurada a repercussão geral, necessária para a admissão do presente recurso.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta à coisa julgada, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 94, fl. 3):



    “Pelo que se extrai da análise dos autos, não há violação à coisa julgada, tal como denunciado pela apelante. Ao revés, o que se observa é o cumprimento do comando daquela sentença que reconheceu não haver legitimidade dos proprietários registrais do imóvel para responder pelos créditos tributários durante o período em que houve a invasão por posseiros. 



    Cumpre observar que o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana constitui obrigação tributária propter rem, que acompanha o bem mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel. Por isso, na hipótese de sucessão por aquisição do imóvel, o adquirente do bem passa a responder pelos débitos anteriores, de acordo com o art. 130 do Código Tributário Nacional, in verbis: 



    […]



    Anota-se que o Código Tributário Nacional define, em seu art. 34, como contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 



    O possuidor com animus domini, inclui-se no conceito de contribuinte do citado dispositivo, de modo que é sujeito passivo do IPTU. 



    Compulsando os autos de ação de reintegração de posse nº 0001340-32.1999.8.16.0021, que tramitou perante o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Cascavel evidencia que o proprietário registral não exerceu tal direito real, tampouco a posse e o domínio útil sobre o imóvel durante o período de fevereiro /1999 a maio/2017. 



    Isso significa que se o imóvel foi invadido pelos possuidores, eles já exerciam a sua posse em período correspondente ao exercício tributário objeto da presente demanda, sendo, assim, os únicos responsáveis tributários pelo imóvel desde então.



     Logo, impele-se a conclusão de que a presente demanda executiva foi ajuizada em face de pessoa ilegítima para responder pelo crédito tributário, tal como restou decidido nos autos da ação anulatória, entendimento que apenas fora aplicado pelo sentenciante dos autos executivos, não havendo, nessa hipótese, violação da coisa julgada. 



    Portanto, a exequente deveria, desde o início, ter movido a execução fiscal contra aqueles que, à época da invasão, detinham a posse do imóvel. Anota-se que, segundo o artigo 202 do Código Tributário Nacional, os nomes do devedor e dos corresponsáveis devem constar obrigatoriamente na certidão de dívida ativa e nada há nos autos que afaste tal obrigação. 



    Nesta esteira, não se pode cogitar que constitui ônus excessivo atribuir ao município apelante o dever de descobrir o verdadeiro contribuinte do tributo, pois o Código Tributário Nacional, em seu art. 142, é expresso em apontar que cabe ao fisco, na pessoa da autoridade administrativa, constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar todos os elementos do tributo, dos quais se insere a identificação do sujeito passivo. 



    Diga-se, por oportuno, que no caso dos autos não seria viável nem mesmo a substituição do polo passivo mediante a apresentação de nova certidão de dívida ativa com base no art. 203 do Código Tributário Nacional. 



    Isso porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a retificação da certidão de dívida ativa é autorizada antes da sentença de embargos apenas quando verificada a ocorrência de erros materiais ou formais, sendo vedada a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. 



    Nesse sentido, é a redação da Súmula 392, in verbis 



    […]



    Vale dizer, segundo entendimento da Corte Superior, não é possível redirecionar a execução fiscal porque importaria na substituição do polo passivo. O redirecionamento é permitido quando a execução fiscal foi proposta corretamente, observando os pressupostos processuais, dentre eles, o da legitimatio ad processum. 



    […]



    Portanto, como quem figura como parte executada nos presentes autos é parte ilegítima, já que o imóvel urbano em relação ao qual era proprietário e contribuinte do aludido imposto foi invadido passando a posse a ser exercida por terceira pessoa, a quem não cabe o redirecionamento da demanda, por força do enunciado da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, correta a extinção do feito, consoante os fundamentos da sentença”.



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Código Tributário Nacional), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito Tributário. Direito Processual Civil. Execução fiscal. Ilegitimidade passiva. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1236014 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente